Tribunal: TJSP
Processo: 1020803-75.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14662

ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS

Ementa:

VOTO No 14662

ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1020803-75.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida NOEMI DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020803-75.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 2/6
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1020803-75.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: NOEMI DOS SANTOS SILVA

VOTO No 14662
ACIDENTÁRIA
-
CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS
PARTES
REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Noemi dos
Santos Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de auxiliar
de costura, tornou-se portadora de LER/DORT nos membros superiores, tendo
reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico a fls. 92/103.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020803-75.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 3/6
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação às fls. 112/116, pugnando pela improcedência do feito.
Houve a realização de vistoria técnica, cujo laudo foi
juntado às fls. 137/373.
A sentença de fls. 386/388 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia a pagar à autora o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir do requerimento administrativo, com correção monetária pelo
INPC e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, ordenou
que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os quais serão fixados em sede de
liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso (certidão de fls. 397).
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra a autora que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de auxiliar de costura, tornou-
se portadora de LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020803-75.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 4/6
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido
assentou que “o presente exame médico pericial e exames descritos acima
confirmam o quadro de lesão do manguito rotator em ombros, tratada
cirurgicamente por três vezes e com restrições funcionais bilaterais como restrição
dos movimentos de ombros, dificuldade de realizar atividades com os braços
elevados e diminuição de força muscular em membro superior direito. Apresenta
restrições parciais e definitivas para realizar atividades com sobrecarga em
membros superiores” (fls. 99).
Outrossim, o liame ocupacional entre as patologias
diagnosticadas e o labor restou reconhecido pelo Perito Judicial, o qual, após realizar
a vistoria na empregadora da obreira, assentou que “é possível afirmar com base nos
fatos contidos neste laudo que a doença acometida pela autora nas funções
exercidas na LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES
AUTOMOTIVOS LTDA possui NEXO CAUSAL* com doença constatada em perícia
médica, tendo em vista a cadência, o risco e o ritmo de trabalho constatado,
existindo assim o dano, o nexo causal e o risco” (fls. 202).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente da obreira, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.
No mais, tendo em vista a ausência de afastamentos
anteriores referente à patologia discutida nesses autos, o auxílio-acidente será devido
a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 25/07/2018 (fls. 18),
conforme expresso no Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de
Justiça
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020803-75.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 5/6
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, como bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020803-75.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - FLS. No 6/6
consignou o MM. Juízo a quo, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do
novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator